Tribunal: STF
Processo: RE 1384413
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-18
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 553.710-RG/DF, TEMA RG Nº 394. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO. PERCEPÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CONTORNOS PREVISTOS NA TESE DE JULGAMENTO. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



Relatório  



    1. Trata-se de mandado de segurança, MS nº 24.808/DF, impetrado originariamente no Superior Tribunal de Justiça, por militar anistiado político em face do Ministro de Estado da Defesa, em que se pleiteia o pagamento do valor de R$ 196.197,23 (cento e noventa e seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte e três centavos), reconhecidos a título de efeitos financeiros retroativos da declaração de anistia política efetivada pelo Ministro de Estado da Justiça, nos termos da Portaria MJ nº 2.036, de 28 de novembro de 2003 (e-doc. 2, p. 3).



    2. O acórdão decisório proferido pela Corte Superior, ora recorrido, assim fixou em sua ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DA DEMANDA.  HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES DEFERIDA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por anistiado político contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa que não cumpriu em sua totalidade a determinação de implantar o pagamento da reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada concedida ao impetrante, na medida em que não efetuou o pagamento retroativo dos valores concedidos.



    2. Após a impetração, sobreveio o óbito do impetrante, ocorrido em 04/01/2020, motivo pelo qual a autoridade impetrada postulou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o que é reiterado pela União no agravo interno, ora em análise.



    3. Segundo entendimento consolidado desta Corte Superior, a despeito do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental, o reconhecimento da condição de anistiado político e os benefícios dessa condição possuem caráter indenizatório, integrando, então, o patrimônio jurídico do espólio, após o óbito do anistiado, a teor do disposto no art. 13 da Lei 10.559/2002, que regulamentou o art. 8º do ADCT/1988. Desta forma, se integram o patrimônio, o espólio ou os herdeiros possuem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, desde que devidamente habilitados. Precedentes: AgInt na ExeMS 13.233/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 31/08/2021; AgInt no REsp 1.815.641/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; EDcl no AgInt na ExeMS 11.858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 17/05/2021; AgInt na ExeMS 15.610/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021; AgInt na ExeMS 10.450/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 22/04/2021; AgInt na ExeMS 14.071/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/12/2020; AgInt na ExeMS 20.383/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 17/09/2020; AgInt nos EDcl na ExeMS 15.231/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 17/09/2020.



     4. Logo, descabe cogitar-se extinção do mandamus nos moldes pretendidos pelo ente federativo, sem que antes seja determinada a intimação do espólio, de quem for seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que promovam a habilitação, nos termos do art. 313, I, e §§ 1º e 2º, do CPC/2015.



    5. Na hipótese, em cumprimento à decisão de fls. 323/328, o ESPÓLIO DE VILMAR DAFLON JARDIM, representado por sua inventariante DAISY CONCEIÇÃO BECK JARDIM, requereu habilitação nos autos, apresentando, para tanto, documentos pessoais, procuração judicial, certidões de casamento e de óbito, além da escritura pública de inventário e partilha de bens (fls. 350/373). Portanto, não há óbice à regularização do polo ativo da presente ação mandamental.



    6. Agravo interno da União a que se nega provimento.



    (e-doc. 37; grifos acrescidos)



    3. Já este recurso extraordinário (e-doc. 43), é movido pela União com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, sob alegação de afronta ao art. 8º do ADCT e ao art. 5º, LXIX, da CRFB. A recorrente sustenta a repercussão geral da matéria, diante do comando dado ao Poder Executivo de “proceder ao desembolso de vultosas quantias a título de retroativo dos valores decorrentes das portarias anistiadoras, acrescidos de juros e correção monetária sem que haja legitimidade para o recebimento através da via eleita”. Aduz (em razão do falecimento do impetrante) sobre a “impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, sob pena de ofensa direta ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT”, sob pena de ofensa ao preceito constitucional que originou a garantia do writ. Sustenta, ainda, alegado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o marco que possibilita a habilitação de herdeiros é o transito em julgado da decisão concessiva da segurança”. Narra que “o STF possui firme jurisprudência no sentido de que o falecimento no curso do Mandado de Segurança, mesmo quando aparentemente regular, indica o fim do processo sem julgamento do mérito por ausência de requisito formal para prosseguimento do feito”. Ao fim, pede que a decisão recorrida seja reformada e o processo mandamental extinto.



    4. Em sede de contrarrazões (e-doc. 53), o espólio de Vilmar Daflon Jardim alega não cabimento e ausência de admissibilidade do recurso, ausência de repercussão geral e violação apenas reflexa à Constituição, além da ausência de prequestionamento, da impossibilidade de reapreciação de fatos e provas no campo extraordinário, da não impugnação específica das razões de decidir do acórdão recorrido e da conformidade deste perante o paradigma formado por esta Suprema Corte no RE nº 553.710-RG/DF, Tema RG nº 394.



    5. Cumpre registrar, ainda: que o militar anistiado político faleceu em 03/12/2018 (fato não controvertido), conforme comunicado nos autos pelo Ministro de Estado da Defesa, em 21/06/2021 (e-doc. 13, p. 3); que decisão monocrática, de 19/10/2021 (e-doc. 18), determinou a suspensão da “tramitação do presente feito pelo prazo de 3 meses, a fim de que haja a regularização processual do polo ativo da demanda” e “a intimação do advogado Leandro Portela, para que, no prazo de 15 dias, informe o endereço dos herdeiros do falecido, propiciando que sejam intimados a promover a habilitação nos autos”; que o espólio pugnou, em 30/11/2021 (e-doc. 30), por sua habilitação; e que esta foi deferida no bojo do acórdão ora recorrido, em 03/03/2022 (e-doc. 37), tendo sido apreciada a legitimidade, para tanto, da inventariante e viúva. 



    É o relatório.



    Análise



    6. De início, entendo pela necessidade de bem explicitar que o objeto da ação não se relaciona a uma apreciação quanto a aspectos de mérito do reconhecimento e da declaração de anistia política, ou à percepção da respectiva retribuição mensal permanente e continuada. O que se discute aqui é, tão somente, o direito à percepção de valor, de natureza certa e líquida, devidamente reconhecido por ato próprio da Administração Pública (portaria anistiadora): os ditos efeitos retroativos financeiros.



    7. Nos autos, não se tem notícia de que a referida Portaria MJ nº 2.036, de 28 de novembro de 2003 (e-doc. 2, p. 3), tenha sido desconstituída, ou, ao menos, esteja em vias de sê-lo (com devida observância do processo administrativo cabível). Também não se tem informação de que o militar anistiado político, já falecido, tenha assinado o Termo de Adesão previsto na Lei nº 11.354, de 19 de outubro de 2006 - destinado à percepção parcelada deste valor, de modo voluntário e com renúncia à litigância (art. 8º da citada lei). Deste modo, não presentes essas situações jurídicas, não haveria que se falar em impropriedade, pela via mandamental, da decretação do cumprimento deste pagamento, em observância ao título de reconhecimento firmado pela Administração Pública.



    8. Tenho convicção que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 553.710-RG/DF, Tema RG nº 394, assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer: 



    EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada.



    1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei.



    2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo.



     3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outra entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante.



    4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte.



    4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos:



    i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo.



    ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias.



    iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.



    (RE nº 553.710-RG/DF, Tema RG nº 394, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/11/2016 e 23/11/2016, p. 31/08/2017) 



    9. A título de completude da exposição, registro que em sede de embargos de declaração (RE nº 553.710-RG-ED/DF, Tema RG nº 394, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2018, p. 24/08/2018), ficou esclarecido, em sanatória do silêncio quanto à incidência de consectários legais, que “os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.” 



    10. Portanto, incabível eventual discussão acerca do regularidade do mandado de segurança como via para determinar o pagamento de efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política.



    11. Por oportuno, acredito importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma do Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    12. Isso não ocorre neste caso, em que, repiso, não ficou demonstrada, na decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, situação de contrariedade à jurisprudência da Suprema Corte ou ao que decidido no paradigma aplicável à espécie, assegurando-se que o pagamento observe as balizas definidas na tese de julgamento do Tema RG nº 394.



    13. Aponto precedentes neste sentido: RE nº 1.107.828-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/09/2018, p. 25/09/2018; RE nº 1.289.613-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/12/2020, j. 17/12/2020; e RMS nº 37.360/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/11/2022, p. 1º/12/2022. 



    14. No tocante à alegações de violação direta ao art. 8º do ADCT e ao art. 5º, LXIX, da CRFB, verifica-se que a União as sustenta em razão de a Corte Superior ter habilitado o espólio na ação mandamental e conferido a ordem de pagamento em favor deste.



    15. Neste ponto, da legitimidade do espólio (ou de herdeiros) para habilitação no mandado de segurança, em que se pugna o pagamento de valor, de natureza certa e líquida, reconhecido na via administrativa em ato próprio, entendo que não assiste razão à recorrente, alinhando-me, assim, ao entendimento mais recentemente adotado em julgados desta Corte.



    16. Com efeito, evidencia-se, na espécie, que não se trava qualquer discussão relacionada ao reconhecimento de aspectos de mérito da anistia política, como sua declaração, restabelecimento do vínculo com a Administração Pública, ainda que na inatividade, termos de delimitação de cargos e patentes, consequências funcionais ou valores decorrentes, mas apenas, uma discussão quanto ao momento do pagamento do valor definido de efeitos financeiros retroativos, reconhecidos pela União e que possuem natureza indenizatória. Assim, não haveria como defender a tese de que se está tratando de um direito personalíssimo, não passível de ser transferido a terceiros. Neste sentido, observo, inclusive, que a própria Lei nº 11.354, de 2006 (acima já referida), cujo objeto é exatamente o pagamento parcelado dos efeitos financeiros retroativos de anistia política permite a cessão deste montante a terceiros, incluídas instituições integrantes do sistema financeiro nacional.



    17. É claro que em casos como os dos autos, de falecimento do militar anistiado político, é indispensável a promoção dos procedimentos previstos no Código de Processo Civil, em seus arts. 110, 313, I e §§ 1º e 2º, e 687 a 692. Quanto a este ponto, não vejo o que reparar na decisão adotada pela Corte Superior, em verdade, tal discussão (regularidade da habilitação) não poderia sequer ser objeto de apreciação no campo extraordinário, já que inequivocamente adotada com base em normas infraconstitucionais e na apreciação de fatos e provas dos autos (incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    18. Para alinhavar, pontuo que este valor não é devido aos dependentes do de cujus, mas sim, ao espólio ou a seus herdeiros - sujeitos que não necessariamente coincidem nestas qualificações.



    19. Ainda neste tema, chamo atenção ao art. 1.784 do Código Civil que prevê quando “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (princípio sucessório da saisine), de forma que entender que o direito ao valor dos efeitos financeiros retroativos não pertenceria e adentraria de imediato ao espólio, por não ser um direito personalíssimo, a meu sentir, caracterizaria afronta à lei e mesmo situação de enriquecimento sem causa em favor da União.



    20. Apresento julgados neste sentido: RE nº 1.384.621-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/09/2022, p. 03/10/2022, reconsiderando anterior decisão em sentido contrário; RMS nº 34.252-AgR/DF, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 06/02/2017, p. 20/03/2017, aplicação em contrario sensu; RE nº 1.192.004-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; e RMS nº 35.300/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/10/2018, p. 29/10/2018, aplicação em contrario sensu. 



    21. Por fim, caso, ao mencionar direito personalíssimo, a União não pretendia fazer referência ao direito em si à percepção dos valores dos efeitos financeiros retroativos, mas sim, especificamente e apenas, ao direito de mover e ser ou manter-se como parte em ação de mandado de segurança, ainda assim, o recurso extraordinário não mereceria prosperar, pois então nesta hipótese se estaria diante da situação de não impugnação de razão autônoma do acórdão recorrido, já que este claramente se fundamenta, para fins de habilitação do espólio, no fato de que o “reconhecimento da condição de anistiado político e os benefícios dessa condição possuem caráter indenizatório, integrando, então, o patrimônio jurídico do espólio, após o óbito do anistiado, a teor do disposto no art. 13 da Lei 10.559/2002” (ipsis litteris da ementa).



    22. No contexto acima delineado, incidiria, em prejuízo deste recurso extraordinário, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, já que o acórdão recorrido se manteria, em razão de fundamento suficiente, porém não impugnado pela recorrente.



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    23. Neste sentido: RE nº 1.391.538/DF, Rel. Min. Nunes Marques, p. 16/11/2022, p. 25/11/2022; RE nº 1.391.310/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; e RE nº 1.391.231-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/10/2022 , p. 25/10/2022. 



    24. São essas as razões de análise bastantes a permitir a conclusão pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).  



Dispositivo  



    25. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, em se tratando, na origem, de ação de mandado de segurança.



    26. Determino à Secretaria Judiciária que, desde logo, retifique a autuação do recorrido para ESPÓLIO DE VILMAR DAFLON JARDIM. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator